Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701390-55.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOAQUIM CAMPOS AGRAVADO: MARCONES GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO JOAQUIM CAMPOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0711101-86.2021.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 161192655 dos autos originários): “Cuida-se de cumprimento de sentença, no curso do qual foi realizado o bloqueio eletrônico via sistema SISBAJUD de ID 156299168. O executado apresentou impugnação (ID 157957708), oportunidade na qual sustentou a impenhorabilidade dos valores, por se tratar de verbas de natureza salarial, bem como por estarem depositados em caderneta de poupança. Oportunizado o contraditório (ID 158160006), a exequente apresentou resposta, defendendo a manutenção do bloqueio e conversão em penhora (ID 159805583). É o relato do necessário. D E C I D O. Alega o executado, em suma, que os valores bloqueados eletronicamente via sistema SISBAJUD em sua poupança referem-se a verbas trabalhistas percebidas por rescisão de contrato de trabalho, no valor de R$ 27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos reais), sustentando a impenhorabilidade dos valores. Dispõe o Código de Processo Civil que são impenhoráveis os salários, bem como bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ressalvado créditos de natureza alimentícia, conforme artigo 833, do CPC, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Assim, resta clara a impenhorabilidade do salário, contudo, sem que se demonstre a natureza ou a origem dos valores bloqueados não é possível reconhecer a impenhorabilidade de que trata a norma. É o que se passa analisar. Para comprovar a impenhorabilidade o executado apresentou os extratos bancários de IDs 157957709 ao 157957713; termo de rescisão do contrato de trabalho incompleto (ID 157957717); e páginas da CTPS (ID 157957718). Incialmente, quanto a alegação de que o bloqueio recaiu sobre valores de natureza salarial, ao analisar o extrato da conta bancária de ID 157957710, p. 7, observo que o executado recebeu depósito de R$ 5 mil (cinco mil reais) em 20/4/23, não identificado como sendo proveniente de órgão empregador e não indicada a sua origem. Vê-se, assim, o creditamento na conta bancária de valores além das verbas salariais declaradas, restando ausente a comprovação de que os valores penhorados correspondem ao valor recebido pela rescisão do contrato de trabalho. Com efeito, o simples fato de o executado ter percebido salário na conta bancária em que procedido o bloqueio SISBAJUD não comprova que os valores ali bloqueados são oriundos exclusivamente dos salários percebidos. Demais disso, não consta dos documentos juntados aos autos que o valor bloqueado recaiu sobre as verbas rescisórias depositadas naquela conta. Diante disso, tenho que a parte executada não logrou demonstrar a origens dos valores, sobrelevando que o salário é depositado em conta mantida em outra instituição financeira e não afetada pelo bloqueio, ônus que se lhe impunha. Nesse sentido, cite-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. 2. No caso em exame, a parte agravante não demonstrou que houve penhora em sua conta salário e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é protegida pela impenhorabilidade, devendo, portando, ser mantida a constrição realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1327113, 07447853920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, afirma o executado que a conta bancária na qual realizado o bloqueio via sistema SISBAJUD cuida de conta poupança. No ponto, anoto que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, existe como uma forma de proteger o executado. Contudo, não se pode utilizar do manto da impenhorabilidade como escudo para o inadimplemento de dívidas. A moderna doutrina, bem como a jurisprudência, vem aceitando a mitigação da impenhorabilidade em determinados casos como, por exemplo, pagamento de verba alimentícia ou no caso de uso de conta poupança como conta corrente. Não deixo de perceber, pois, que, apesar de se tratar nominalmente de uma conta caderneta de poupança, o executado a utiliza como conta corrente, conforme os extratos apresentados nos IDs 157957709 ao 157957713, descaracterizando, assim, a sua impenhorabilidade. Nesta esteira é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA ONLINE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PENHORA EM CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO PARA CONTA-CORRENTE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Admite-se a mitigação da regra da impenhorabilidade contida no artigo 833, X do CPC nos casos de desvirtuamento do instituto da poupança, quando verificado que a conta poupança é utilizada para transações bancárias rotineiras, como pagamento de boletos, compras com cartão e saques, e não para fins de reserva de capital. 2. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade e que o montante penhorado seria sua única reserva monetária. Não havendo tal comprovação, merece ser mantida a decisão que indeferiu a impugnação e determinou a penhora dos valores bloqueados judicialmente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido" (Acórdão 1357236, 07088535320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Como bem definido na decisão agravada, "com relação ao pedido de suspensão do feito, ( ) o rito deverá prosseguir contra aquele devedor que integra regularmente a relação processual. Tal interpretação prestigia o princípio da primazia da resolução da lide e efetividade da prestação jurisidicional". 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1415613, 07010663620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, REJEITO a impugnação de ID 157957708, ao passo que CONVERTO o bloqueio de ID 156299168 em penhora, na forma do §5o, do artigo 854, do CPC. PROMOVO, ainda, o desbloqueio dos valores irrisórios bloqueados em outras contas bancárias de titularidade do executado. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), FACULTO à exequente indicar os dados da conta bancária para a qual os montantes serão transferidos, no prazo de 10 (dez) dias. Em suas razões recursais (ID 48999360), informa que, nos autos originários, foram penhorados os valores existentes em caderneta de poupança, cujo valor é impenhorável, conforme prevê o art. 833, IV e X, do CPC. Menciona que o STJ tem o entendimento de que os valores inferiores a 40 salários mínimos são impenhoráveis. Informa que está desempregado e passando por dificuldades financeiras. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer que seja provido o recurso. Postulou, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão e certificação de que não houve recurso interposto os valores seriam liberados em favor do credor. Transcrevo, in verbis: “(...) Pelo exposto, REJEITO a impugnação de ID 157957708, ao passo que CONVERTO o bloqueio de ID 156299168 em penhora, na forma do §5o, do artigo 854, do CPC. PROMOVO, ainda, o desbloqueio dos valores irrisórios bloqueados em outras contas bancárias de titularidade do executado. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), FACULTO à exequente indicar os dados da conta bancária para a qual os montantes serão transferidos, no prazo de 10 (dez) dias. Na mesma oportunidade, deverão os exequentes dizerem se dão quitação ao débito, caso em que o feito será extinto pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC..” Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a liberação dos valores penhorados até o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora